Tribunal: TJBA
Processo: 8047874-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047874-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: NILDA PEREIRA DO CARMO

Advogado(s)
:
LAYS DEUSDEDITE SANTOS NEVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 429, INC. II, DO CPC. CUSTEIO DA PROVA TÉCNICA PELA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6.º, inc. VIII, do CDC, é medida que se impõe quando presente a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor.

2. Impugnada a autenticidade da assinatura constante em contrato apresentado pela instituição financeira, a ela compete o ônus de comprovar a validade do documento, inclusive mediante produção de prova técnica.

3. O art. 429, inc. II, do CPC atribui à parte que produziu o documento a responsabilidade pela prova de sua autenticidade, cabendo-lhe também o adiantamento dos honorários periciais, em consonância com a distribuição do ônus probatório.

4. Ausente verossimilhança nas alegações do agravante, e não configurado risco de dano grave ou de difícil reparação, é de rigor a manutenção da decisão agravada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8047874-53.2025.8.05.0000, em que figura como agravante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e agravada
NILDA PEREIRA DO CARMO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25